Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000294-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR RUBENS GONÇALVES PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO

– NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR COMO INSTRUMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1.
A utilização da decisão liminar como instrumento de fundamentação para a sentença não configura, por si só, ausência de motivação.

2. “
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte”

(STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.).

3. Sentença ratificada e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS(S):

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Onivaldo Budny
,
que nos autos do Mandado de Segurança no 1000294-65.2019.8.11.0041, impetrado contra suposto ato coator do
PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificou a decisão liminar e concedeu a segurança, para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no recurso voluntário no 5244126/2017, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, com a nulidade da decisão administrativa, determinou que fosse proferida nova decisão pelo impetrado, ora apelante, mantendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados até o julgamento final do recurso administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a sentença do magistrado
a quo
carece de fundamentação e motivação, visto que limitou-se à reprodução da decisão liminar.

Ainda, argumenta que
“
pela análise da decisão juntada aos autos, vislumbra-se que a mesma possui todos os requisitos acima elencados, possuindo relatório completo dos principais acontecimentos do processo administrativo, com descrição dos documentos que estavam instruindo o mesmo. Ademais, verifica-se que a decisão encontra-se exaustivamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos apresentados pela contribuinte”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a denegação da segurança do
mandamus
.

Contrarrazões – id. 125004271 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 131211161 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível

contra sentença proferida
em Mandado de Segurança
ratificou a decisão liminar e concedeu a segurança, para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no recurso voluntário no 5244126/2017, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, com a nulidade da decisão administrativa, determinou que fosse proferida nova decisão pelo impetrado, ora apelante, mantendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados até o julgamento final do recurso administrativo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA

impetrou o Mandado de Segurança no 1000294-65.2019.8.11.0041 contra o ato tido como ilegal praticado pelo
PRESIDENTE

DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual busca a anulação da decisão administrativa proferida de forma monocrática no Recurso Voluntário no 5244126/2017 interposto no Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, determinando que a nova decisão a ser proferida obedeça ao disposto § 8°, do artigo 1031, combinado com o § 7° do artigo 1.029, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS MT), ao princípio da fundamentação e aos princípios da Colegialidade e do Duplo Grau de Jurisdição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais e da remessa necessária em conjunto.

A Fazenda Pública aduz que não restou fundamentada a sentença do juízo de primeira instância, uma vez que se restringiu a decisão liminar que, anteriormente deferida, determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida no recurso voluntário no
5244126/2017.

Veja-se a decisão que deferiu a liminar (id. 125001282):

“No caso em exame, os relevantes motivos e razões apresentados na impetração, demonstram plausibilidade na alegação de irregularidades ocorridas no julgamento administrativo do Recurso Voluntário no 5244126/2017 (fumus boni iuris).

Por outro lado, a permanência do lançamento de crédito tributário no sistema de conta corrente fiscal do impetrado, poderá culminar na apreensão de mercadorias em trânsito e eventualmente causar prejuízos à atividade comercial da impetrante (
periculum in mora
).

Ressalto ainda que o deferimento da medida liminar não produzirá
periculum in mora
inverso ao impetrado, pois, trata-se apenas de suspensão do crédito tributário, o que poderá ser objeto de revisão e eventual reversão por ocasião do julgamento deste
mandamus
.

Nestas condições,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
pleiteado pelo impetrante e determino à autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa proferida no Recurso Voluntário no 5244126/2017, bem como, suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no referido recurso administrativo, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança”.

No caso em tela, o magistrado utilizou da decisão liminar para fundamentar a sentença acerca do mérito do presente
mandamus
, ratificando a decisão em sua integralidade (id.

125004257):

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada consubstanciada em violação ao princípio da fundamentação na apreciação do Recurso Voluntário e ao
disposto no § 8° do art. 1.031 e §7° do art. 1.029 do RICMS.

Superada as fases processuais, constata-se que o núcleo da questão quanto a irregularidade no julgamento administrativo foi devidamente notada por ocasião da decisão ID 17500640 nos seguintes termos:

(...)

No caso em exame, os relevantes motivos e razões apresentados na impetração, demonstram plausibilidade na alegação de irregularidades ocorridas no julgamento administrativo do Recurso Voluntário no 5244126/2017 (fumus boni iuris).

Por outro lado, a permanência do lançamento de crédito tributário no sistema de conta corrente fiscal do impetrado, poderá culminar na apreensão de mercadorias em trânsito e eventualmente causar prejuízos à atividade comercial da impetrante (periculum in mora).

Ressalto ainda que o deferimento da medida liminar não produzirá periculum in mora inverso ao impetrado, pois, trata-se apenas de suspensão do crédito tributário, o que poderá ser objeto de revisão e eventual reversão por ocasião do julgamento deste mandamus.

Nestas condições, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado pelo impetrante e determino à autoridade coatora que suspenda os efeitos da decisão administrativa proferida no Recurso Voluntário no 5244126/2017, bem como, suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no referido recurso administrativo, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança.

De fato, infere-se que a autoridade administrativa na apreciação do Recurso Voluntário se distanciou dos fatos e fundamentos arguidos pelo contribuinte.

Sabe-se que cabe ao Poder Judiciário a análise de legalidade e legitimidade do ato administrativo, de acordo com as normas e princípios atinentes à matéria, sem se imiscuir no mérito da decisão administrativa relativo à conveniência, oportunidade ou justiça do pronunciamento da autoridade, sob pena de ingerência na atuação do Poder Executivo.

O art. 5o, LV, da CF assegura aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, a ampla defesa e o contraditório, devendo este ser observado não apenas em sua acepção formal, mas também substancial, revelando o direito de influência nas decisões. A presença de fundamentação genérica e/ou sem a subsunção dos fatos arguidos à norma sancionadora viola o dever de motivação, inclusive estabelecido no próprio RICMS, art. 1.031, § 8o.

Portanto, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, visto que a ausência de vinculação entre os fundamentos da decisão e argumentos do recurso, afronta os princípios da legalidade, motivação, contraditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição administrativa.

(...)

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
e declaro a nulidade da decisão administrativa proferida no
Recurso Voluntário no 5244126/2017
a fim de que nova decisão seja proferida pelo impetrado, mantendo a suspensão
exigibilidade dos créditos tributários impugnados até julgamento final do recurso administrativo.

Deste modo, a utilização da decisão liminar como instrumento de fundamentação para a sentença que ratificou os efeitos dela para solucionar o mérito, não configura, por si só, ausência de fundamentação, visto que a matéria do mérito do
mandamus
já havia sido anteriormente discutida e devidamente fundamentada na referida decisão, razão pela qual reconheceu o direito líquido e certo do impetrante.

Ora, o magistrado utilizou-se da decisão para embasar de maneira sucinta o mérito da ação mandamental, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, o que não necessariamente acarreta na carência de motivação alegada pela Fazenda Pública.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5o, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Di
ante disso, tenho que restou clara a fundamentação na sentença do magistrado
a quo
, ainda que sucinta e com base na decisão liminar anteriormente deferida pelo próprio magistrado, logo não está demonstrada a plausibilidade nos argumentos apresentados pelo apelante.

Assim, passo a análise do mérito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A questão ora debatida diz respeito a decisão administrativa proferida
no recurso voluntário no 5244126/2017, a qual em decorrência dela foi impetrado o mandado de segurança no

1000294-65.2019.8.11.0041, em que a parte impetrante, ora apelada, arguiu que a referida decisão não restou fundamentada no que tange os pedidos elencados no recurso voluntário. Veja-se:

“(...)

Como adiantado no tópico anterior, os principais fundamentos arguidos pela Impetrante, em síntese, foram os seguintes:

- Necessidade de Cancelamento dos TADs (Termos de Apreensão e Depósito) lavrados sob alegação de existência de débitos no Conta Corrente Fiscal sem, no entanto, relacionar quais supostos débitos constariam como omissos, fato que caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o Contribuinte não teria como se defender sem saber quais supostos débitos teriam sido considerados como motivadores dos TADs;

- Necessidade de Cancelamento dos TADs (Termos de Apreensão e Depósito) lavrados em decorrência de débitos que foram cancelados por decisão administrativa anterior, os quais deveriam também ser cancelados em razão do cancelamento dos débitos que lhes deram causa. Nesse tópico do recurso administrativo foi tratado do chamado efeito cascata, que ocorre quando um determinado débito ocasiona a lavratura de diversos TADs, de modo que se esse débito original é considerado indevido, os TADs gerados em decorrência dele também devem ser cancelados;

- Necessidade de Cancelamento dos TADs (Termos de Apreensão e Depósito) lavrados em razão de débitos que não ultrapassavam 10% da média de arrecadação da Impetrante. A resolução 07/2008, utilizada como fundamento legal para lavratura dos TADs, dispõe que somente os débitos em valor acima de 10% da média de arrecadação dos últimos 12 meses do Contribuintes é que poderão gerar TADs.;

- Necessidade de Cancelamento dos TADs (Termos de Apreensão e Depósito) lavrados em decorrência que parcelamento inexistente e parcelamento que não estava com parcelas em atraso quando da autuação.

Como se vê da Decisão Administrativa hostilizada, não existe sequer uma mínima fundamentação acerca desses argumentos, sendo certo que não há ao menos menção a eles, restando flagrante a violação ao inciso IV, do dispositivo do RICMS transcrito acima.

(...)”

A sentença do juízo
a quo
(id. 125004257) concedeu a segurança da ação mandamental e declarou a nulidade da decisão administrativa proferida no recurso voluntário, em razão da não fundamentação, ratificando a medida liminar anteriormente deferida (id. 125001282), a qual suspendeu os efeitos da referida decisão administrativa, além de suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados no recurso.

Neste caso, tenho que a sentença do juízo de primeira instância foi assertiva em sua integralidade, mantendo-se irretocável.

A decisão monocrática administrativa (id. 125001278), ora debatida, de fato, não observou com clareza os pedidos e alegações expostos no recurso voluntário no 5244126/2017.

Isso porque tão somente se baseou de maneira genérica acerca dos argumentos pugnados pela parte, referentes aos TADs e aos possíveis débitos contidos na Conta Corrente Fiscal, salientando que já haviam sido debatidos anteriormente, em contrapartida com o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, mostra-se plausível os argumentos e motivações da sentença do magistrado de primeira instância, motivo pelo qual mantenho inalterada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes. 2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo. 3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10061298320178110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)

An
te o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023